Tribunal: TJDFT
Processo: 0734643-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734643-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE MONTEIRO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO DECENAL. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. 1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta do PASEP do Autor, consubstanciado em supostos saques indevidos e na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores. 2. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que tem como causa de pedir a prática de ato ilícito na administração dos valores depositados nas referidas contas. 3. O recurso que alega genericamente a ausência de fundamentação na sentença, sem a apresentação de argumentos jurídicos hábeis específicos à comprovação da alegação, viola o princípio da dialeticidade. 4. A relação estabelecida entre as partes é de trato sucessivo e o prazo prescricional incidente na espécie é o decenal, tendo em vista que a reparação civil requerida decorre de suposto inadimplemento contratual. Precedente do STJ (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). 5. Afastada a prescrição integral da pretensão deduzida pela parte autora, cabível o julgamento imediato pelo Tribunal, com fulcro na teoria da causa madura, quando verificado o amplo exercício do contraditório pelo Réu em ambas as instâncias. 6. Incide no caso dos autos a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito – saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado. 7. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN. 8. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária à parte Autora. Incide no caso dos autos, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito – saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado. 9. O critério contábil apresentado na planilha colacionada pela parte autora para embasar o pleito utilizou índices e parâmetros divergentes daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP. 10. Existência nos autos de extrato, emitido pelo Banco do Brasil, que retratam a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual da Autora no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio da rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, com a descrição do número do CNPJ do empregador do participante do PASEP. 11. O suposto saque indevido que a parte autora imputa ao Banco do Brasil (rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”) é, na verdade, mera transferência de valores da conta individual do Fundo para a folha de pagamento. Trata-se de um crédito em benefício dela, relativo à parcela do rendimento passível de levantamento anual, nos termos do art. 4o, § 2o, da LC no 26/1975. 12. Ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da Autora, sendo de rigor o julgamento de improcedência do pedido de reparação de danos materiais formulado na demanda. 13. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 165, e 458, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil de 1973, por ausência de fundamentação; b) artigos 2o, 5o, incisos II, XXXV e XXXVI, 22, 37, 62, parágrafo único, 84, incisos IV e XXVI, e 174, todos da CF, 186, 927 e 943, todos do Código Civil, porque o BB deveria ter sido condenado a pagar indenização por danos materiais por falta de correção nas referidas contas do PASEP. No tocante ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de ementas de julgados do TRF4 e do TJDFT. Em contrarrazões, o BB que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 2o, 5o, incisos II, XXXV e XXXVI, 22, 37, 62, parágrafo único, 84, incisos IV e XXVI, 93, inciso IX, e 174, todos da CF. Isso porque “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, apreciar violação supostamente imposta a regramentos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal para interpretar matéria dessa índole, através do processamento e julgamento de recursos extraordinários (art. 102, III, da Constituição Federal)”. (AgInt no REsp 1818444/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 11/5/2020). Além disso, a Corte Superior também afasta a contrariedade aos artigos 165, e 458, incisos II e III, ambos do CPC/1973, “quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como constatado na hipótese”. (REsp 1344716/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 12/5/2020). Igualmente não deve transitar a inconformidade relacionada com a alegada violação aos artigos 186, 927 e 943, todos do CCB, porquanto a turma julgadora concluiu que a “Ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da Autora, sendo de rigor o julgamento de improcedência do pedido de reparação de danos materiais formulado na demanda”. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) ausência de indicação dos dispositivos violados – enunciado 284 da Súmula do STF – AgInt no REsp 1722768/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 10/4/2019; b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 653.109/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 15/4/2019). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1635570/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 24/4/2020); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015